Tribunal: CARF
Processo: 18470.720492/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720492/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.937 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
LUDVIG AMARAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. VENDA DE
VEÍCULOS
USADOS.
COEFICIENTE
APLICÁVEL
SOBRE
A
RECEITA BRUTA.
Para determinação do lucro presumido, em operações de revenda de veículos
automotores usados ou recebidos para venda em consignação, aplica-se o
coeficiente de 32% sobre a receita bruta conhecida.
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. COEFICIENTE
APLICÁVEL SOBRE A RECEITA BRUTA.
Presumem-se receitas omitidas os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Para efeito de
determinação do lucro presumido decorrente de tais receitas, aplica-se o
coeficiente de 8%, uma vez que não haja certeza quanto à natureza das
operações que lhes deram origem..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720492/2012-24
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720492/2012-24

Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente
convocado(a)), Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima
Junior (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Lucas Esteves Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Roberto Adelino
da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a Impugnação que recorria contra o lançamento de ofício referente ao ano calendário 2008 o
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, a Contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, com aplicação das respectivas multas de
ofício de 75% e juros de mora. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório
da decisão recorrida (e-fls. 456 e ss):

Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 367/379, lavrado pela Delegacia
da Receita Federal no Rio de Janeiro II, do qual o interessado acima identificado foi
intimado em 24/04/2012, consubstanciando a exigência do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica IRPJ, referente ao ano calendário de 2008, no valor de R$ 27.565,22,
além das tributações reflexas referentes à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, às fls. 380/385, no valor de R$ 33.503,55, à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, às fls. 386/398, no valor de R$ 18.752,64, à
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, às fls. 399/405, no valor de
R$ 7.259,10, todos acrescidos da multa de 75% e dos encargos moratórios.
ENQUADRAMENTO LEGAL
IRPJ – descrito às 368/369.
COFINS – descrito às fls.382.
CSLL – descrito às fls. 388.
PIS – descrito às fls. 401.
DESCRIÇÃO DOS FATOS
OMISSÃO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL.
OMISSÃO DE RECEITAS COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
De acordo com relato do autuante no Termo de Verificação de Infração, às fls. 362/379,
foi apurado que o interessado comprovou a origem de parte dos créditos e/ ou depósitos
efetuados nas contas bancárias cujos extratos haviam sido apresentados em resposta ao
Termo de Início de Ação Fiscal. Tais créditos e/ou depósitos foram justificados com a
documentação comprobatória apresentada em resposta ao Termo de Constatação e
Reintimação Fiscal, às fls. 226/227, lavrado em 08/09/2011, e correspondem aos itens
identificados com alguma numeração indicando a respectiva documentação probatória
na coluna ‘ANEXO” do Relatório Justificado das contas Itaú, HSBC e Bradesco. Trata-
se, portanto dos recursos obtidos como decorrência das operações que constituem o
objeto social da empresa (alienação de veículo).
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720492/2012-24

Porém o interessado não apresentou documentação que demonstrasse a correspondência
entre as operações comprovadas e a receita bruta oferecida à tributação (conforme
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do ano calendário
2008 DIPJ 2009).
Nas citadas operações, em consonância com o disposto no artigo 5o da Lei no 9.716/98,
as pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos
tributários, como operação de consignação, as operações de venda de veículos usados,
adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de
veículos novos e usados. Além disso, os artigos 1o e 2o da Instrução Normativa SRF no
152/1998 determinam que a base de cálculo dos tributos incidentes sobre as operações
assim equiparadas seja computada como diferença entre o valor pelo qual o veiculo
usado houver sido alienado e o seu custo de aquisição.
Diante disso, foi providenciada a computação das mencionadas bases de cálculo de
acordo com os resultados apurados nos demonstrativos financeiros informados no
“Relatório de Resultados de Vendas das Contas Itaú, HSBC e Bradesco”, os quais
constituíram os itens A, C e E dos demonstrativos mensais denominados “APURAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO TRIBUTÁVEL” que seguiram anexos ao Termo de
Constatação, Retificação e Reintimação Fiscal lavrado em 16/03/2012 (fls. 307/330).
Por outro lado, o interessado não logrou comprovar uma outra parte dos créditos e/ou
depósitos efetuados nas contas bancárias cujos extratos haviam sido apresentados em
resposta ao solicitado no Termo de Início da Ação Fiscal. Estes créditos e/ou depósitos
correspondem aos itens não justificados, os quais não foram identificados com nenhuma
numeração indicativa na coluna “ANEXO” do “Relatório Justificado das Contas ITAÚ,
HSBC e Bradesco”, e constituíram os itens B, D e F dos demonstrativos mensais
denominados “APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO TRIBUTÁVEL” que seguiram
anexos ao Termo de Constatação, Retificação e Reintimação Fiscal lavrado em
16/03/2012 (307/330)..
Também, não há qualquer evidência de que os créditos e/ou depósitos não comprovados
tenham correspondência com a receita bruta oferecida à tributação (conforme
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do ano calendário
2008 DIPJ/2009).
DAS INFRAÇÕES APURADAS OMISSÃO DE RECEITA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM GERAL
Como dito anteriormente, as operações de compra e venda de veículos automotores, em
consonância com o que dispõe o artigo 5o da Lei no 9.716/98, podem ser equiparadas às
operações de consignação. Neste sentido, por se enquadrarem como prestação de
serviço em geral, em conformidade com o artigo 519, § 1o, III, “a”, do RIR/99, a base
de cálculo do imposto de renda, no âmbito do regime de tributação com base no lucro
presumido, em cada trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de
trinta e dois por cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração (Lei no
9.430/96, artigo 25), a qual, nos termos do que determinam os artigos 1o e 2o da
Instrução Normativa SRF no 152/98, será considerada como a diferença entre o valor
pelo qual o veículo usado houver sido alienado e o seu custo de aquisição. Por sua vez,
o artigo 528 do RIR/99, dispõe que o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto de renda devido no período de apuração
correspondente (Lei no 9.249/95, artigo 24).
Desse modo, os valores apurados nos itens A, C e E dos demonstrativos mensais
denominados “APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO TRIBUTÁVEL”, os quais
seguiram anexos ao Termo de Constatação, Retificação e Reintimação Fiscal lavrado
em 16/03/2012, compuseram a base de cálculo do imposto de renda, bem como dos
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720492/2012-24

demais tributos (CSLL,PIS e COFINS) que sofrem tributação reflexa, como decorrência
da presente infração, a qual foi consubstanciada nos autos de infração ora lavrados.
OMISSÃO DE RECEITAS COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Em conformidade com o que dispõe o artigo 287 do RIR/99, caracterizam-se como
omissão de receitas os valores creditados em conta de depósitos ou investimento
mantido junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos nessas operações (Lei no 9.430/92, artigo 42). Neste sentido, em
conformidade com o artigo 518 do RIR/99, a base de cálculo do imposto de renda, no
âmbito do regime de tributação com base no lucro presumido, em cada trimestre, será
determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
auferida no período de apuração (Lei no 9.430/96, artigo 25). No âmbito do regime de
tributação com base no lucro presumido, o artigo 528, do RIR/99, dispõe que o
montante omitido será computado para determinação da base de cálculo do imposto de
renda devido no período de apuração correspondente (Lei no 9.249/95, artigo 24).
Desse modo, os valores apurados nos itens B,D e F dos demonstrativos mensais
denominados “APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO TRIBUTÁVEL”, os quais
seguiram anexos ao Termo de Constatação, Retificação e Reintimação Fiscal lavrado
em 16/03/2012, compuseram a base de cálculo do imposto de renda, bem como dos
demais tributos (CSLL, PIS e COFINS) que sofrem tributação reflexa, como
decorrência da presente infração, a qual foi consubstanciada nos autos de infração ora
lavrados.
AUTUAÇÕES REFLEXAS PIS, COFINS, CSLL.
As autuações reflexas, como já descrito acima, têm origem nos mesmos fatos relatados
para o IRPJ.
IMPUGNAÇÃO
Inconformado, o interessado apresentou a impugnação às fls.171/177, alegando, em
síntese, que:
• discorda integralmente da interpretação do autuante quanto à autuação por omissão de
receitas na prestação de serviço, por entende-la equivocada, no tocante à legislação
aplicada, posto que esta, como se verifica, estabelece uma opção, opção esta que jamais
foi exercida nas operações por si praticadas;
• conforme claramente se constata, o artigo 5o da Lei no 9.716/1998, ao utilizar a
expressão “poderão equiparar” apenas concede ao interessado a possibilidade de optar
por esta forma de tributação, se assim lhe convier; porém, em momento algum, ao
contrário do que pretende supor o autuante, impõe este modelo como o único a ser
aplicado na apuração na apuração das bases de cálculos dos tributos e contribuições;
• no mesmo sentido, o artigo 2o da IN SRF no 152, de 16 de dezembro de 1998, também
citado pelo autuante, dispõe sobre a determinação da base de cálculo de tributos e
contribuições administrados pela RFB, relativamente às operações com veículos usados,
nos seguintes termos: “ Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para
revenda, inclusive quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de
veículos novos ou usados, o valor a ser computado na determinação mensal das bases de
cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, pagos por
estimativa, da contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento
da seguridade social – COFINS será apurado segundo o regime aplicável às operações
de consignação”;
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720492/2012-24

• observa-se que o artigo 2o acima transcrito refere-se especificamente às situações de
apuração mensal das bases de cálculo, situação esta que de forma alguma se aplica ao
caso da interessada;
• da análise da legislação citada, conclui-se, que a situação descrita em nada tem a ver
com a realidade do interessado, uma vez que, por ser optante pela tributação com base
no lucro presumido, não está submetida à apuração mensal das bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL;
• note-se, também, que o artigo 108, inciso V, da Instrução Normativa no 247/2002,
revogou o disposto na INSRF no 152/1998, no que concerne à determinação das base de
cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS;
• como o interessado jamais optou por equiparar suas operações de venda de veículos
como operação de consignação, bem como não faz apuração mensal, fica claro que, no
caso em questão, o procedimento adotado pelo autuante, aplicando o coeficiente de
trinta e dois por cento (32%) sobre a diferença entre o valor da alienação e o custo de
aquisição na apuração da base de cálculo tributável, através dos critérios estabelecidos
pela legislação citada, resta inapropriado, o que torna passível de nulidade o lançamento
na sua integridade;
• sendo optante pelo lucro presumido, não pode ser compelida a majorar suas bases de
cálculo da CSLL e do IRPJ, pela aplicação, por parte do autuante, do coeficiente de
presunção de lucro de 32% sobre a diferença positiva havida entre o preço de revenda e
o preço pago na aquisição dos veículos, sem que jamais tenha exercido esta opção;
• este novo critério jurídico, pretensamente pautado na lei que estabeleceu simetria entre
o imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido
(CSLL), no caso a lei no 10.684 de 2003, nunca versou sobre o comércio de veículos
usados, se limitando a majorar o coeficiente de presunção de lucro das atividades
caracterizadas como intermediação de negócios;
• o que deve ser realmente destacado é que jamais a fiscalização poderia impor que uma
atividade comercial fosse tributada a partir do coeficiente de presunção de 32%;
• para se chegar a esta conclusão tem-se como subsídio o portal da própria RFB,
particularmente nas orientações constantes da página “perguntas e respostas” referentes
às Declarações de Informações Econômico Fiscais – DIPJ (vide fl. 434);
• é clara a orientação constante da pergunta 021 (fl. 434), em forma de nota: “A Lei no
9.716/1998, art. 5o permitiu a substituição do conceito geral de receita bruta por um
conceito ficto desde que preenchidas certas condições de ordem formal e material”;
• está claro que se criou uma inovação jurídica imposta pela Administração, não
prevista em Lei;
• o resultado concreto desta inovação é que a compra e venda mercantil, ou mesmo os
contratos de consignação mercantil tendo por objeto veículos automotores usados,
foram indevidamente equiparados a intermediação de negócios;
• “talvez casos concretos, apurados em fiscalização direta nestes comerciantes tenham
revelado concretamente tal atividade e não compra e venda, mas este fenômeno não
justifica a mudança de base de cálculo, sem que a Lei a estabeleça”;
• “o disposto no artigo 5o da Lei no 9.716 de 1998, somente estabeleceu, em caráter
especialíssimo, a substituição do conceito legal de receita bruta para fins de incidência
tributária, por outro, definido como sendo a diferença positiva auferida entre o produto
da venda do veículo automotor usado e seu custo de aquisição”; (PÁG 435);
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720492/2012-24

• todas as demais normas do IRPJ e da CSLL permaneceram inalteradas, principalmente
àquelas que versam sobre coeficiente de presunção de lucro, como se conclui da tabela
publicada pela própria RFB;
• toda essa linha de raciocínio pode ser reforçada pelo contraste com outra manifestação
da RFB, no caso, a Solução de Divergência COSIT no 4 de 09 de março de 2011, que
abordou o tema sob o enfoque da disciplina do regime tributário do Simples Nacional;
• fica claro nesta Solução de Divergência que a venda de veículos, feita em nome
próprio, por contrato estimatório (consignação), não se confunde com intermediação de
negócios, realizada por contrato de comissão, que remunera o serviço prestado pelo
comissário;
• a venda de veículos automotores usados, em nome próprio, por contrato de compra e
venda, ou mesmo por contrato de consignação, não impede o ingresso do contribuinte
no Simples Nacional, que deverá levar a tributação toda a receita auferida em nome
próprio, pois a ficção jurídica instituída pelo disposto no art. 5o da Lei no 9.716 de 1998,
não se aplica ao instituto jurídico do Simples Nacional, que tem disciplina
constitucional própria;
• o § 3o do art. 96 da IN SRF no 390 de 2004, padece de flagrante constitucionalidade
formal, por afrontar ao disposto nos artigos 146 e 150 da Carta Magna, bem como, o
artigo 97 da Lei 5.172, de 1966;
• no tocante à autuação por omissão de receitas com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, amparada na presunção legal do artigo 42 da Lei no 9.430/76,
o próprio demonstrativo e os extratos bancários indicam que a origem dos ditos
depósitos refere-se a comissões recebidas dos bancos por conta de financiamento de
veículos, além de créditos decorrente de venda de veículos através de leasing;
• cabe destacar que a fiscalização não só deixou de considerar as informações prestadas
pelo interessado, bem como os históricos estampados nos próprios extratos bancários,
indicando as comissões recebidas das Instituições Financeiras e as vendas de veículos
através de leasing;
• o autuante abriu mão de intimar as Instituições Financeiras, ou até mesmo, consultar
os sistemas internos da RFB onde certamente obteria informações sobre os valores
pagos pelas mesmas ao interessado;
• a busca pela verdade material deve sempre nortear a atividade da autoridade fiscal, por
força do mandamento contido do artigo 142 do CTN;
• caberia a fiscalização ampliar a investigação para fins de apurar eventual omissão de
receitas;
• a presunção legal prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96 não pode ser aplicada
independentemente dos fatos constatados durante o procedimento fiscal;
• só podem ser considerados como omissão de receitas os valores que, efetivamente, não
tiveram a sua origem comprovada, conforme dispõem os artigos 287 e 849 do
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3000, de 26/03/1999;
• no caso em questão, os valores constantes dos extratos bancários que fazem parte das
importâncias a tributar referem-se a comissões recebidas dos bancos por conta de
financiamento de veículos, bem como créditos decorrentes de venda de veículos, através
de leasing, como já exposto;
• se a origem foi comprovada, mas os valores não foram oferecidos a tributação,
deverão então os mesmos se submeter às normas específicas previstas na legislação,
conforme preceitua o parágrafo 2o do artigo 287, como o inciso II do art. 849, ambos do
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720492/2012-24

RIR/99, e nunca serem tributados como presunção de omissão de receita no artigo 42 da
Lei no 9.430/96;
• independentemente dos valores em questão terem sido tributados indevidamente,
tendo como fundamento à origem não comprovada, ainda assim equivoca-se o autuante,
aplicando o percentual de 8% sobre valores supostamente omitidos para se alcançar o
lucro presumido;
• em se tratando de receita de prestação de serviços o percentual, neste caso, deveria ser
de 32% Serviço em geral (exceto serviços hospitalares);
• nunca é demais lembrar que a atividade fiscal é vinculada, não cabendo a autoridade
fiscal aplicar coeficiente diverso do previsto em Lei, mesmo que mais benéfico ao
contribuinte;
• se o percentual para apuração do lucro presumido sobre receita proveniente de
prestação de serviços é de 32%, não cabe ao fisco alternativa senão a de aplicar este
percentual, pois não o fazendo macula de forma irrevogável o lançamento, tornando-o
nulo;
• não é admissível que a autoridade autuante, além de não se aprofundar na investigação
na busca pela verdade material, que deve nortear o processo administrativo fiscal, e
utilizar indevidamente a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, a seu
bel prazer, defina o percentual de 8% para se alcançar o lucro presumido sobre receita
de prestação de serviços, ignorando por completo a legislação de regência;
• quanto às autuações reflexas referentes ao PIS, COFINS e CSLL, tendo em vista a
improcedência do auto de infração matriz, pelos mesmos motivos já expostos acima,
devem ser considerados integralmente improcedentes;
É o relatório.
A decisão de primeira instância (e-fls. 14923 e ss) julgou a impugnação
improcedente, entendendo, quanto à primeira infração, a respeito das receitas da atividade, que o
paragrafo único do art 5o. Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998 prescreve que as pessoas
jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda
de veículos automotores sujeitam-se ao respectivo regime fiscal aplicável às operações de
consignação. Quanto à segunda infração, e tendo em vista que o interessado não justificou nem
apresentou nenhum documento comprovando que parte dos créditos (segundo Termo de
Intimação) nas contas correntes mantidas junto às instituições financeiras tiveram origem diversa
do faturamento da empresa, foram estes considerados como receita omitida, com fundamento na
presunção legal fundamentada no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996.
Cientificada da decisão de primeira instância a Interessada interpôs recurso
voluntário em 5/12/2014 (e-fls. 479 e ss), em que repete os argumentos já apresentados na
impugnação.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso é tempestivo. Dele tomo conhecimento.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720492/2012-24

O lançamento de ofício sob o regime de lucro presumido sobre receitas omitidas
tem como origem duas infrações: a) omissão de receitas na prestação de serviços vendas de
carros usados em consignação, para aquelas operações em que o contribuinte comprovou que
depósitos bancários determinados provieram desta atividade; e b) omissão de receitas com base
em depósitos bancários de origem não comprovada.
O entendimento adotado no presente voto é o mesmo expresso na decisão
recorrida, de que: a) no que se refere à receita da atividade, para determinação da base de cálculo
do imposto de renda da pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro presumido, nas
operações de revenda de veículos automotores usados, as operações de consignação configuram
intermediação de negócios, devendo ser aplicado o percentual de 32% sobre a receita bruta,
assim considerada a diferença entre o preço de venda e o de compra do bem comercializado,
conforme o paragrafo único do art 5o. Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998; b) no que se
refere à autuação por omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem não
comprovada a alíquota a ser aplicada deve ser de 8%, conforme dispõe o artigo 518 da Decreto
no 3000 de 29/03/1999 (RIR/99), constante do enquadramento legal (fl. 368).
No que se refere à sistemática adotada na autuação (e combatida em recurso), de
considerar a receita tributável como a diferença entre os valores de venda e o custo de compra
dos veículos usados, observo que em 02/01/2012, previamente à autuação, o Recorrente foi
intimado a se manifestar sobre a forma de composição da base de cálculo (de acordo com o
parágrafo único do art 5o. Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998) da futura tributação das
receitas advindas de valores depositados e justificados, mas omitiu-se na apreciação (e-fls 305 e
ss):

Ou seja, para as receitas concernentes aos depósitos justificados, assentiu na
forma de tributação, prevista no parágrafo único do art 5o. Lei no 9.716, de 26 de novembro de
1998 e § 1o , III, “b” do art. 519 do RIR/99. Para estas, o percentual para o cálculo do lucro
presumido é de 32% sobre a diferença venda – compra. Observo que esta sistemática é
flagrantemente mais benéfica que a requerida pelo Recorrente (em recurso), de 8% sobre a
receita omitida, conforme art. 518 do RIR/99
Para as não justificadas, a tributação redunda do disposto no art. 42 da lei
9.430.96. ) percentual para o cálculo do lucro presumido é de 8% sobre a receita omitida,
conforme art. 518 do RIR/99. Não faz sentido o pedido do Recorrente de que para esta receita o
percentual devesse ser de 32%. Além de mais gravosa, como se trata de atividade comercial e de
origem não comprovada, deve-se aplicar a norma geral (8%) prevista art. 518 do RIR/99, pois
não há elementos que permita a caracterização da receita como um dos casos especiais do § 1o
do art. 519 do RIR/99.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720492/2012-24

Por concordar com os termos da decisão recorrida, e como a Recorrente repete os
fundamentos da impugnação, adoto as razões da primeira instância, como prescrito pelo § 3o do
art. 57 do RICARF.
OMISSÃO DE RECEITA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL
Discorre a interessada que exerce atividade de compra e venda de veículo, contestando a
autuação em questão por não concordar com a interpretação do autuante, no tocante à
legislação aplicada, uma vez que a Lei no 9.716/98 e a IN SRF no 152/98, ao disporem
sobre as operações de compra e venda de veículos automotores, equiparando-as a
operações de consignação de venda de veículos usados, utilizam a expressão “poderão”,
ou seja, não existiria a obrigatoriedade de tal equiparação, além de ser optante pelo
lucro presumido não estando submetido a apuração mensal do IRPJ e da CSLL.
A respeito da matéria litigada na impugnação, faz-se oportuno destacar que a Lei no
9.716, de 26 de novembro de 1998, dispõe:
“Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar para
efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda de veículos
usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da
venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota
Fiscal de Entrada e, quando da Venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao
respectivo regime fiscal aplicável às operações de consignação.” (g.n.o)
A Instrução Normativa SRF no 152, de 16 de dezembro de 1998, veio disciplinar o
dispositivo acima citado, estabelecendo que o referido tratamento fiscal se aplica às
pessoas jurídicas sujeitas à tributação do imposto de renda com base no lucro real,
presumido ou arbitrado,verbis:
“Art. 1o A pessoa jurídica sujeita à tributação pelo imposto de renda com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, que tenha como objeto social declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, deverá observar, quanto à
apuração da base de cálculo dos tributos e contribuições de competência da União,
administrados pela Secretaria da Receita Federal –SRF, o disposto nesta Instrução
Normativa.
Art. 2o Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, inclusive
quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de veículos novos ou
usados, o valor a ser computado na determinação mensal das bases de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, pagos por estimativa,
da contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento da
seguridade social – COFINS será apurado segundo o regime aplicável às operações de
consignação.(g.n.o)
§ 1o Na determinação das bases de cálculo de que trata este artigo será computada a
diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado, constante da
nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de entrada.
§ 2o O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que trata esta Instrução
Normativa, é o preço ajustado entre as partes.”
Por conseguinte, conforme descrito no caput do art. 2o da IN SRF no 152, de 1998,
editada com fundamento na Lei no 9.716, de 1998, a operação de venda de veículos
usados adquiridos para revenda, para efeitos tributários, foi equiparada às operações em
consignação.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720492/2012-24

Para definir tais operações, recorre-se ao conceito de “consignação” encontrado no
“Vocabulário Jurídico”, de De Plácido e Silva (Editora Forense), a saber:
“No sentido do Direito Comercial, serve, em regra para indicar certo contrato de
comissão mercantil.
A consignação das mercadorias não transfere ao consignatário o domínio das mesmas,
que se conservam em seu poder como coisas ou bens que pertencem ao consignante. E
daí porque se dá ao consignante o privilégio de reivindicação das mercadorias ou
efeitos consignados.”
O art. 519 do RIR/99, que trata da determinação da base de cálculo do imposto de renda
das pessoas jurídicas, para fins de cálculo do lucro presumido, assim estabelece:
“Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no
9.249, de 1995, art 15, § 1o).
(...)
III trinta e dois por cento, para as atividades de:
(...)
b) intermediação de negócios:” (g.nosso)
É licito concluir, portanto, que, para determinação da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro presumido, nas
operações de revenda de veículos automotores usados, as operações de consignação
configuram intermediação de negócios, devendo ser aplicado o percentual de 32% sobre
a receita bruta, assim considerada a diferença entre o preço de venda e o de compra do
bem comercializado.
Assim, da mesma forma, quanto às autuações da CSLL, PIS e COFINS, na atividade
exercida pelo interessado, a base de cálculo da contribuição deve ser apurada com
aplicação do coeficiente de 32% sobre a receita bruta, na forma do disposto no art. 20 da
Lei no 9.249, de 1995.
No que concerne à alegação de inconstitucionalidade suscitada pelo interessado
referente ao § 3o do art.96 da IN SRF No 390 de 2004, vale esclarecer que, no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento apreciar questão
desta natureza, conforme dispõe o art. 26A do Decreto no 70.235/1972, com redação
dada pela Lei no 11.941/2009, a não ser que se demonstre a ocorrência de alguma das
exceções previstas no § 6o do citado artigo, o que não se constata no caso em tela.
OMISSÃO DE RECEITAS COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Quanto à autuação referente a omissão de receitas, em virtude da falta de comprovação
da origem dos depósitos bancários, o interessado alega resumidamente que o autuante
deixou de cosiderar as informações prestadas, bem como os históricos estampados nos
extratos bancários. Além de não intimar as instituições financeiras ampliando as
investigações.
Após a edição da Lei no 9.430, de 1996, a movimentação bancária relativamente aos
depósitos cuja origem não foi comprovada pelo contribuinte regularmente intimado,
presume-se realizada com valores omitidos à tributação, salvo prova em contrário,
conforme disposição do seu art. 42:
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720492/2012-24

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II no caso de pessoa física, (...).
Como se verifica, a lei determina que, ocorrida a situação fática (créditos em conta de
depósito ou de investimento sem comprovação de origem), presume-se, até prova em
contrário (esta a cargo do contribuinte), a ocorrência do fato a ser provado (omissão de
receita). Trata-se de instituto cuja propriedade é a de inverter o ônus da prova contra o
sujeito passivo, autorizando o fisco a presumir a ocorrência do fato gerador pela
verificação da situação tipificada em lei, como, por exemplo, ocorre com o saldo credor
de caixa e o passivo fictício.
Seguindo as normas legais aplicáveis à espécie, a fiscalização identificou os
lançamentos efetuados a crédito nas contas de depósito, tomados com base nos extratos
bancários (doc. fls. 24/209), tendo intimado o contribuinte, em 09/06/2011 e
08/09/2011, a comprovar a origem dos depósitos bancários, conforme relação
individualizada que acompanhou a intimação (doc. fls. 210/224 e 226/227).
Às fls. 362/379 do Termo de Verificação de Infração, constatou o autuante que o
interessado comprovou a origem de parte dos créditos/ e ou depósitos efetuados nas
contas bancárias cujos extratos haviam sido apresentados em resposta ao Termo de
Início de Ação Fiscal. O mesmos foram justificados com documentação comprobatória
apresentada em resposta ao Termo de Constatação e Rentimação Fiscal lavrado em
08/09/2011.
Por outro lado, que o interessado não logrou comprovar uma outra parte dos créditos
e/ou depósitos efetuados nas contas bancárias cujos extratos haviam sido apresentados
em resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal. Tais créditos e/ou depósitos
correspondem aos itens não justificados, conforme ANEXO do “Relatório Justificado
das Contas ITAÚ, HSBC e Bradesco, e constituíram os itens B, D e F dos
demonstrativos mensais denominados “APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
TRIBUTÁVEL”, às fls. 334/359, Termo de Constatação, Retificação e Reintimação
Fiscal.
Assim, concluiu a fiscalização que, tendo em vista que o interessado não justificou nem
apresentou nenhum documento comprovando que os créditos nas contas correntes
mantidas junto às instituições financeiras tiveram origem diversa do faturamento da
empresa, foram todos considerados como receita omitida, com fundamento na
presunção legal fundamentada no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996.
Quanto à alegação de que a alíquota a ser aplicada na autuação por omissão de receitas,
com base em depóstitos bancários de origem não comprovada deveria ser de 32%, ao
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720492/2012-24

invés de 8%, a mesma é totalmente descabida, bastando que se consulte artigo 518 da
Decreto no 3000 de 29/03/1999 (RIR/99), constante do enquadramento legal (fl. 368).
Ou seja: não tendo sido perfeitamente identificada a origem dos depósitos, aplica-se o
percentual de 8% sobre a receita omitida, percentual este que, aliás, é o menos gravoso
para o contribuinte.
Em face de todo o exposto, voto pela manutenção da autuação do IRPJ.
AUTUAÇÕES REFLEXAS. PIS, CSLL, COFINS
Aplicam-se aos lançamento reflexos o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
Como o lançamento de IRPJ foi considerado procedente, os lançamentos reflexos de
PIS, CSLL e COFINS são, também, procedentes.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital